Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 833, IV, e §2o, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, ressalvada a quantia excedente a 50 salários-mínimos.
2. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018).
3. A ausência de comprovação da natureza salarial do valor bloqueado afasta a impenhorabilidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.